Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701503-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, GRB SERVICOS FINANCEIROS LTDA - ME DECISÃO O pedido do autor já foi analisado anteriormente A controvérsia remete à análise da prescrição e da possibilidade de cobrança com a inscrição de dívidas prescritas nos cadastros restritivos de crédito (Tema 1264 do STJ). A decisão do IRDR pode ter efeitos retroativos, podendo levar à revisão de decisões anteriores ou à definição de novas teses jurídicas. Desse modo, mantenho o despacho de ID. 68974038. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator